Tribunal: TJDFT
Processo: 0713729-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713729-14.2022.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIDADE COMERCIO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: PORK FOODS INDUSTRIA DE CARNES E DERIVADOS LTDA, BANCO BRADESCO SA, PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A., MAGAZINE LUIZA S/A, FRANCISCA PEREIRA DA ROCHA D E S P A C H O CIDADE COMÉRCIO INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 68782919. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de março de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator